Tribunal: TJDFT
Processo: 0727883-36.2015.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INOCORRÊNCIA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. A embargante aponta omissão no acórdão, por suposta ausência de apreciação de documentação, argumentos e precedentes que justificariam a emissão e averbação do habite-se após o fim do prazo de tolerância. Alega a ocorrência de fatos imprevisíveis atribuídos ao Poder Público (“fato do príncipe” ou “fato da administração”) que impactaram no desenvolvimento regular da obra e, consequentemente, no prazo originário de conclusão, tais como embargos às obras do setor noroeste em razão do descumprimento de condicionantes ambientais pela TERRACAP e acordo firmado entre TERRACAP, Ministério Público, IBRAM e GDF para autorizar retomadas das obras. Outrossim, alega omissão quanto à análise de documento comprovante da ciência da embargada sobre a expedição da carta de habite-se desde fevereiro de 2013.
4. Ao exame do acórdão vergastado, verifico a omissão aventada, não tendo sido enfrentada a argumentação alhures indicada. Nada obstante, incapaz de influir no produto decisório. Isso porque, o embargo da obra pelo Poder Público, ainda que por razões estranhas à gerência da construtora/embargante, configura, no caso, risco da atividade, englobada no âmbito consumerista, não a eximindo da multa contratual pelo atraso na entrega da obra. Ou seja, a legítima expectativa do consumidor, quanto ao recebimento da unidade imobiliária no prazo pactuado, ao ser frustrada, é digna de reparação, sem prejuízo da ação regressiva da construtora/embargante contra quem achar de direito. Com efeito, não se pode caracterizar o referido embargo da obra como caso fortuito, porquanto passível de acontecimento, segundo regras de experiência, e inserido no cálculo estimativo para fins de conclusão do empreendimento, não podendo tal circunstância de risco ser dividida com o consumidor.
5. Por fim, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
6. Embargos acolhidos em parte, para sanar omissão em relação à manifestação argumentativa lançada oportunamente e não apreciada pelo acórdão embargado, sem, no entanto, alterar seu resultado.